Tribunal: TJES
Processo: 0009497-94.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009497-94.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO NOGUEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009497-94.2020.8.08.0048

APELANTE: BRENDO NOGUEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO ARTESANAL. REINCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, e 40 dias-multa. Pretensão de afastamento da majorante do concurso de pessoas e aplicação única de uma causa de aumento ou deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se há provas suficientes para a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas;
(ii) saber se é legítima a incidência da majorante do uso de arma de fogo artesanal tecnicamente eficaz;
(iii) saber se é possível aplicar apenas uma majorante ou deslocar uma delas para fase diversa da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

A prova coligida, especialmente o reconhecimento da vítima e os depoimentos de agentes públicos, evidencia atuação conjunta com terceiro não identificado, legitimando o reconhecimento do concurso de pessoas.

O laudo pericial atestou a eficiência da arma artesanal, viabilizando a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

A certidão de reincidência foi adequadamente utilizada, com compensação pela confissão.

É possível a aplicação cumulativa das majorantes previstas no § 2º e § 2º-A do art. 157 do CP, desde que fundamentada, sendo justificável no caso concreto ante a gravidade da conduta e suas circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a aplicação da majorante do concurso de pessoas com base na divisão de tarefas entre agentes, ainda que um dos comparsas não tenha sido identificado. 2. Arma de fogo artesanal tecnicamente eficaz justifica a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. 3. A cumulação das majorantes de roubo é admitida, desde que haja fundamentação concreta sobre as circunstâncias do delito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 68, parágrafo único; CPP, art. 155.
*
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.103/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009497-94.2020.8.08.0048

APELANTE: BRENDO NOGUEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por BRENDO NOGUEIRA SANTOS em face da r. sentença (ID 16886934) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 16886940, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para afastar a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas. Subsidiariamente, requer a aplicação de apenas uma causa especial de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, deslocando-se a outra para a primeira fase, ou a incidência das majorantes de forma não cumulativa.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 16886947, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas e que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17154011, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a correção da decisão magistral em aplicar as causas de aumento de pena. Defendeu, ainda, a idoneidade da fundamentação utilizada para a fixação da pena e sua proporcionalidade.

Extrai-se da denúncia que:

“
(
...) no dia 16 de julho de 2020, por volta de 18 horas e 50 minutos, na orla da Praia de Jacaraípe, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um individuo não identificado, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular marca Samsung, modelo A10 de Thauane Pereira de Oliveira (auto de apreensão fls. 11/12 e auto de restituição fl. 13).

Emerge dos autos que o denunciado se aproximou da vítima Thauane que caminhava no calçadão da orla de Jacaraípe com uma amiga, e, com o uso de uma arma de fogo de fabricação caseira, as ameaçou e exigiu que Thauane entregasse o aparelho celular, o que foi obedecido em razão da grave ameaça.

De posse o bem subtraído, o denunciado e o indivíduo não identificado, que ficou durante todo o tempo dando cobertura à ação do denunciado, se evadiram correndo, mas somente o indivíduo não identificado obteve êxito na fuga.

Assim que alcançou a avenida Nossa Senhora dos Navegantes, bairro das Laranjeiras, o denunciado foi visto por Agentes da Guarda Municipal que o abordaram por apresentar comportamento suspeito, pois tinha algo embaixo da camiseta que aparentava ser uma arma de fogo.

Contudo, o denunciado desobedeceu a ordem dada pelos Agentes e resistiu à prisão ao apontar a arma de fogo que portava em direção a eles e seguir em fuga (auto de resistência fl. 28). Consta que, em razão do denunciado ter apontado a arma para eles, os Agentes efetuaram disparos de arma de fogo contra o denunciado, mas ele continuou em fuga. Um dos Agentes seguiu em acompanhamento a pé, enquanto que outros retornaram com a viatura pela rua Aymorés, onde encontraram a vítima, que informou sobre o roubo.

Como o denunciado continuou a correr, outros Agentes, em uma viatura, foram em apoio daquele que seguia a pé, momento em que o denunciado mais uma vez apontou a arma de fogo para a viatura (auto de resistência fl. 28), o que fez com que os Agentes efetuassem novos disparos de arma de fogo.

Já na avenida Abdo Saad, o Policial que fazia o acompanhamento a pé alcançou o denunciado e conseguiu imobilizá-lo, bem como apreender a arma de fogo que ele portava e o aparelho celular subtraído (auto de apreensão fls. 11/12).

Além disso, a vítima reconheceu o denunciado como autor do crime.

Assim agindo, o denunciado infringiu o artigo 157, §2º, II e §2º-A, I e o artigo 329, todos do Código Penal (...)”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva e a autoria quanto ao núcleo do tipo penal de roubo restaram devidamente sedimentadas e incontroversas nos autos, amparadas pela prisão em flagrante do acusado na posse imediata da
res furtiva
e do armamento utilizado, bem como pela sua confissão judicial, ainda que qualificada.

A insurgência recursal, portanto, delimita-se à revisão das causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), ao reconhecimento da reincidência e à metodologia de cálculo aplicada na terceira fase da dosimetria.

Passo, pois, ao exame aprofundado das teses defensivas.

A defesa técnica pleiteia, inicialmente, o afastamento da majorante prevista no inciso II, do § 2º do artigo 157, do Código Penal, sustentando a fragilidade probatória quanto à participação de terceiro, amparando-se na negativa do réu em seu interrogatório judicial.

Contudo, a análise meticulosa do acervo probatório revela a insubsistência da tese defensiva frente aos elementos de convicção coligidos.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório evidencia, de maneira inequívoca, a comunhão de esforços e a unidade de desígnios (
liame subjetivo
) entre o apelante e um segundo indivíduo não identificado.

Conquanto a vítima Thauane Pereira de Oliveira não tenha sido ouvida na fase judicial, seu relato na esfera inquisitorial foi rico em detalhes, descrevendo a divisão de tarefas: enquanto o acusado a abordava diretamente,
"o outro ficava dando cobertura"
. Tal narrativa não se encontra isolada, sendo ratificada em juízo pelos depoimentos dos agentes estatais.

Nesse cenário, a Guarda Civil Municipal Mônica Moreira Lucas Constantino
asseverou que a vítima, no calor dos acontecimentos, reconheceu o réu e descreveu a ação coordenada da dupla
.

Impende destacar que a jurisprudência pátria admite a utilização de elementos informativos do inquérito para a formação da convicção do julgador, desde que corroborados por provas judicializadas, em observância ao artigo 155, do Código de Processo Penal.

In casu
, a palavra da vítima na fase policial encontra ressonância nos depoimentos judiciais dos agentes que atenderam a ocorrência, conferindo robustez à tese acusatória. Por outro lado, a negativa do réu em juízo apresenta-se isolada e destituída de verossimilhança, configurando nítida tentativa de minimizar sua responsabilidade penal. Portanto, restando demonstrada a divisão de tarefas essencial para o êxito da empreitada criminosa, a manutenção da majorante do concurso de pessoas é medida que se impõe.

Igualmente improcedente é o pleito de decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

A materialidade da majorante é incontestável, estando consubstanciada no Auto de Apreensão e, sobretudo, no Laudo Pericial nº 7.793/2020, que atestou tecnicamente a eficiência do artefato de fabricação caseira para a realização de disparos, afastando qualquer dúvida sobre a sua potencialidade lesiva.

O argumento defensivo de que o réu apenas retirou a arma da cintura sem apontá-la diretamente para a vítima não possui o condão de descaracterizar a majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal. Para a configuração desta causa de aumento, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não exige que a arma seja encostada ou apontada para a cabeça da vítima; basta o porte ostensivo do artefato capaz de intimidar e reduzir a capacidade de resistência do ofendido.

No caso em apreço, a própria visualização do armamento pelo réu, fato admitido por ele ao afirmar que a retirou da cintura e confirmado pela vítima que visualizou o objeto, foi suficiente para incutir fundado temor e assegurar a subtração do bem. O poder vulnerante da arma de fogo, aliado à sua exibição ostensiva, configura o "emprego" exigido pelo tipo penal derivado, sendo irrelevante a ausência de mira direta ou acionamento do gatilho, eis que a grave ameaça qualificada restou aperfeiçoada pela simples presença intimidatória do instrumento letal.

No que tange à agravante da reincidência, a sentença recorrida fundamentou sua aplicação na consulta aos sistemas judiciais, identificando a condenação definitiva nos autos nº 0006475-04.2015.8.08.0048, com trânsito em julgado anterior aos fatos ora apurados.

É cediço que os atos do magistrado gozam de fé pública e presunção de veracidade.

Ao certificar a existência de condenação transitada em julgado mediante consulta aos sistemas oficiais do Tribunal de Justiça, o Juízo
a quo
produziu prova idônea da reincidência. Diante disso, operou-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Defesa demonstrar, de forma documental, a eventual inexistência do trânsito em julgado ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade (como o decurso do prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal), o que não foi realizado. A mera alegação genérica de ausência de provas não é suficiente para elidir a constatação oficial do magistrado. Destarte, correta a incidência da agravante na segunda fase da dosimetria e sua compensação com a confissão espontânea.

Por derradeiro, a defesa insurge-se contra o método de cálculo na terceira fase da dosimetria, questionando a aplicação cumulativa ("em cascata") das frações de aumento de 1/3 (concurso de pessoas) e 2/3 (emprego de arma de fogo), postulando a incidência única ou o deslocamento de uma das majorantes para a pena-base.

Embora o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, faculte ao julgador aplicar apenas a causa que mais aumente a pena, tal dispositivo não impõe um dever, mas sim uma possibilidade a ser exercida mediante fundamentação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é lícita a cumulação das causas de aumento, desde que apresentada fundamentação concreta que demonstre a necessidade de maior reprovação da conduta, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

A propósito, colaciona-se o recente entendimento daquela Corte Superior:

"[...] 5. O art. 68, do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta para tanto, de forma que a escolha da fração deve considerar as particularidades do caso. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação em cascata das majorantes quando as circunstâncias do caso justificarem sanção mais rigorosa. [...]
" (AgRg no HC n. 983.103/PR, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Na hipótese vertente, a manutenção do cúmulo de majorantes revela-se imperioso diante das peculiaridades do caso concreto, que extrapolam a gravidade ordinária do tipo penal.

Primeiro, o crime foi perpetrado com o emprego de
arma de fogo de fabricação caseira
, circunstância que eleva consideravelmente o risco à incolumidade física da vítima e de terceiros, dada a instabilidade e a imprevisibilidade de funcionamento desse tipo de artefato, propenso a disparos acidentais.

Segundo, a ação delituosa ocorreu em local público de grande circulação (orla da praia), expondo a perigo um número indeterminado de pessoas.

Terceiro, a dinâmica do concurso de agentes revelou sofisticação e planejamento, com clara divisão de tarefas onde um abordava e o outro dava "cobertura", dificultando a reação da vítima e a intervenção policial.

Esses elementos concretos denotam um grau de reprovabilidade (culpabilidade em sentido lato) acentuado, tornando a aplicação de uma única fração de aumento insuficiente para a prevenção e repressão do delito. A cumulação das majorantes, portanto, não configura
bis in idem
ou excesso, mas sim a medida necessária e proporcional para sancionar a conduta de quem, além de atuar em comparsaria organizada, vale-se de armamento artesanal de alto risco em via pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)